Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RAI No 1021001-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALLAN FONTES CORREA
AGRAVADOS: LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN E OUTROS
Vistos etc.
ALLAN FONTES CORREA, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 8128965).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se dos extratos de suas contas bancárias constante dos IDs no 62741481 e 62741484 que possui uma movimentação financeira razoável, tendo inclusive, lucros oriundos de aplicações.
Ademais, de se destacar que por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do recurso é de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do recorrente.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora